Tribunal: TJDFT
Processo: 0742783-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742783-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: WBR7 RECRUTAMENTO DE PESSOAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de WBR7 RECRUTAMENTO DE PESSOAL LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela sociedade de advogados agravante. Confira-se (ID 170711430): “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indique o credor bens à penhora, com planilha atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão por ausência de bens.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede que seja deferida liminar para admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pede que seja redirecionada a presente execução contra as figuras dos sócios da empresa indicados, determinando a penhora online pelo sistema SISBAJUD, em desfavor dos sócios acima arrolados. Narra que após o deslinde processual, a parte agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ID 156884460. Frisa que a agravante tenta a todo custo receber os valores devidos pela parte agravada há anos, não tendo resultado efetivo até o presente momento. Ressalta que, ao realizar consulta do CNPJ da empresa agravada na Receita Federal verificou, através de comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, que está classificada como INAPTA desde 01/04/2021. A inaptidão do CNPJ de uma empresa ocorre sempre que o contribuinte deixa pendências em relação às suas declarações perante a Receita Federal. Sustenta que, uma vez que a empresa possuía dívidas e foi declarada INAPTA sem a devida liquidação das dívidas, sequer a renegociação destas, resta caracterizado um forte indício da ocorrência da fraude, e por este motivo os sócios devem ser responsabilizados. Afirma que para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, faz-se indispensável que encontremos uma das seguintes hipóteses: (i) que os sócios tenham agido com abuso de direito, (ii) desvio de poder, (iii) fraude à lei, (iv) praticado fato ou ato ilícito, (v) violado os estatutos ou o contrato social ou, ainda, (vi) que os atos praticados por aqueles tenham causado prejuízo a terceiros. Argumenta que a empresa agravada se encontra inapta perante a Receita Federal há mais de dois anos, o que evidencia o uso indevido da personalidade jurídica para prejudicar credores e evitar o pagamento pelos débitos contraídos. Com isto, entende que há argumentos para autorizar a constrição dos bens particulares dos sócios, com a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que não é possível que a pessoa jurídica, ora agravada, seja desviada dos fins estabelecidos em seu ato constitutivo para servir de instrumento ou cobertura à prática de atos ilícitos ou abusivos. Assim, de toda conveniência que seja aplicado o instituto da jurídica em mira, disregard of legal entity, para, assim, suspender os efeitos da separação patrimonial, uma vez que visa atingir atos que possam prejudicar, notadamente, os seus credores. Ressalta que o objetivo deste incidente processual não é desvirtuar a autonomia patrimonial entre a sociedade empresária e seus sócios, mas sim assegurar o cumprimento das obrigações assumidas e a reparação dos prejuízos causados a terceiros, responsabilizando aqueles que se ocultam por trás do manto da pessoa jurídica para se esquivarem de suas responsabilidades legais e financeiras. Assim, pede que, sem prejuízo de arrolar outros sócios ainda desconhecidos, requer seja reformada a decisão do Juízo a quo que inadmitiu a desconsideração da personalidade jurídica quanto aos sócios acima informados, para que então estes sejam intimados para pagamento da dívida. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante demonstrou recolhimento do preparo (ID 52112518). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, na qual a sociedade de advogados, ora agravante, pretende o pagamento do valor original de R$ 86.005,51, referente a contrato de prestação de serviços inadimplido pela parte agravada. A agravante pediu instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica para que os bens dos sócios da executada respondam para saldar o débito. Argumenta que não foram localizados bens da empresa agravada, que teria encerrado irregularmente as atividades, sem baixa na junta comercial (ID 156884460). O art. 50 do Código Civil dispõe sobre a desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” O instituo da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. No caso dos autos, a agravante pretende desconsiderar a personalidade jurídica, sob a alegação de que não localizou bens passíveis de penhora e de que a executada teria encerrado irregularmente suas atividades. De fato, está demonstrado que foram esgotadas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada, o que revela a incapacidade de satisfação do débito. Nota-se, ademais, que a empresa consta com situação cadastral “inapta” junto à Receita Federal, conforme comprovante de ID 141235269. Tais circunstâncias representam indícios de abuso da personalidade da pessoa jurídica executada. Em sentido similar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE SUFICIENTES INDÍCIOS. INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve o interessado demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para ampliação subjetiva do processo (CPC, art. 134, §4o), apontando os específicos motivos fáticos e jurídicos que a recomendariam e apresentando as provas de que dispõe para subsidiar sua alegação ou indicando os elementos que embasariam o requerimento, que serão apreciados, naturalmente, durante o processamento do incidente, após a manifestação dos possíveis atingidos. 2. Dessa forma, a apresentação de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso da personalidade jurídica) é suficiente para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. No particular, os indícios da ocorrência do abuso da personalidade jurídica por parte da agravada restaram suficientemente alegados e apontados pela agravante, notadamente, pelo fato de a empresa executada constar, junto à Receita Federal, com situação cadastral ‘INAPTA’ - por motivo de omissão de declarações; não haver qualquer patrimônio penhorável, consoante se denota das pesquisas efetuadas, sequer existindo conta bancária em seu nome, malgrado tenha vultoso aporte econômico; e posto que houve alteração contratual com saída dos sócios originários sem regularização da situação cadastral, não mais vindo exercendo suas atividades empresarias no endereço indicado como sua sede comercial, tendo sido inclusive citada por edital. 4. O que se observa é que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos legalmente estabelecidos na medida em que o contexto fático-jurídico alegado, conjugado a prova ainda superficialmente examinada, consubstancia indicação suficiente quanto à possibilidade, em tese, de ocorrência do abuso da personalidade jurídica, o que confere supedâneo ao juízo positivo de admissibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento provido.” (6a Turma Cível, 07295465820218070000, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 04/02/2022). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, na redação conferida pela Lei no 13.874/2019, que exige a comprovação do ‘abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial’. 2 - A ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora, após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, e a comprovação de que ela não está situada no endereço comunicado à Junta Comercial, o que caracteriza sua dissolução irregular, sendo considerada, ademais, inapta ao exercício de suas atividades, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, para utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 3 - Acolhido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Devedora originária para estender ao patrimônio dos sócios a responsabilidade pelo débito exequendo. Agravo de Instrumento provido. Maioria.” (5a Turma Cível, 07253987220198070000, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, PJe 08/06/2020). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE. EMPRESA BAIXADA. INAPTA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. O encerramento irregular das atividades empresariais configura abuso de personalidade para os fins de desconsideração da personalidade jurídica pelo art. 50 do Código Civil. A empresa baixada, por ter sido considerada inapta pela Receita Federal do Brasil, também se insere nas hipóteses de encerramento irregular de suas atividades, considerando que não cuidou de apresentar declarações e demonstrativos, ou não foi localizada no endereço constante do CNPJ, e, assim, se furtou a realizar, antes de sua paralisação, todos os procedimentos necessários para adimplir todo o passivo contábil e resolver suas obrigações. Recurso conhecido e provido.” (6a Turma Cível, 20140020001040AGI, rel. Des. Ana Cantarino, DJe 18/03/2014). Nesse contexto, presentes os requisitos legais, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Entretanto, a sua efetiva decretação para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda deve ser precedida do devido processo legal, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC. A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica e, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, citação dos sócios que poderão se defender. Somente após o trâmite do incidente, poderá o juiz decidir pela desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da lide.” (1a Turma Cível, 07007242520218079000, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 20/10/2021). Defiro o pedido de liminar para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios da empresa executada, na forma do art. 50 do CC e do art. 133 e seguintes do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator